Tribunal: TJSP
Processo: 1016136-72.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Competência Recursal - Ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel – Ausência de discussão sobre a alienação fiduciária - Matéria de competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) - Redistribuição dos autos - Recurso não conhecido.